Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-18.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DA MORA ANEXADOS. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NO DETRAN. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de busca e apreensão amparada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69 em que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos necessários ao desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se foram cumpridos os requisitos da inicial de busca e apreensão para o regular prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples celebração do contrato de alienação fiduciária é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. Na ação de busca e apreensão, lastreada em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
4. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda.
5. No caso em exame, o apelante colacionou o contrato de alienação fiduciária e o comprovante de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora informado no contrato. Isto é, cumpriu todas as exigências legais para a regular tramitação da presente ação. Não bastasse, apresentou o registro do gravame no Detran e outros pontos destacados pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
Tese de julgamento:
1. A celebração do contrato de alienação fiduciária é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes.
2. A ausência de registro do gravame no DETRAN não impede o desenvolvimento da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 485, 85; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 02.12.2014; STJ, REsp 686.932/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 01.04.2008